Tribunal: TJDFT
Processo: 0707967-92.2024.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 21, INCISO XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO DA LEI No 9.527/97. SENTENÇA MANTIDA.
I.- CASO EM EXAME
1.- Trata-se de recurso de policial civil do Distrito Federal que pleiteia a conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída.
II.- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.- Discussão acerca da possibilidade de conversão em pecúnia da licença-prêmio à luz da legislação vigente e do art. 21, inciso XIV, da Constituição Federal.
III.- RAZÕES DE DECIDIR
3.- O art. 21, XIV, da Constituição Federal estabelece que compete à União organizar e manter a Polícia Civil do Distrito Federal, aplicando-se o regime jurídico previsto na Lei 8.112/90. No entanto, com a promulgação da Lei 9.527/97, a licença-prêmio foi substituída pela licença capacitação, e a conversão em pecúnia foi limitada aos qüinqüênios completados até 15/10/1996, conforme previsto no art. 7o dessa lei.
4.- No presente caso, o autor só ingressou na Polícia Civil no ano de 1999, de forma que se observa a ausência do preenchimento do requisito temporal, diante, volto a destacar, da alteração introduzida pela Lei Federal n. 9.527/97, não havendo que se falar em direito adquirido a regime jurídico, conforme já se pronunciou o STF em inúmeros precedentes.
IV.- DISPOSITIVO
5.- Recurso desprovido. Sentença mantida.